Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-57.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO, E QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NO INTERESSE PÚBLICO, POSTO QUE ENVOLVE A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE REDE. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DO "PACTA SUNT SERVANDA" QUE NÃO SE REVESTEM DE CARÁTER ABSOLUTO. RELATIVIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO, E QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NO INTERESSE PÚBLICO, POSTO QUE ENVOLVE A OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO INICIALMENTE AJUSTADA. PERÍCIA CONCLUSIVA. ACOLHIMENTO DO VALOR APONTADO PELO EXPERT. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação não provido.